Tribunal: STF
Processo: ADI 77
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-19
Data de publicação: 1992-03-19

Ementa:
I. AÇÃO DIRETA INCONSTITUCIONALIDADE: LEGITIMAÇÃO ATIVA:
ENTIDADE NACIONAL DE CLASSE: CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO.
1.        CONSIDERA-SE ENTIDADE NACIONAL DE CLASSE, LEGITIMADA PARA A
AÇÃO DIRETA (CF, ART. 103, IX), A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA
DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, HOSPITALARES E DE
LABORATORIOS, UMA VEZ QUE (1) A ESPECIFICIDADE DO RAMO INDUSTRIAL A
QUE SE DEDICAM AS EMPRESAS CONGREGADAS PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DE UMA
CATEGORIA ECONÔMICA DIFERENCIADA E (2) SUAS ASSOCIADAS TEM SEDE EM
MAIS DE NOVE UNIDADES FEDERADAS, DE MODO A COMPROVAR, SEGUNDO O
CRITÉRIO DO ART. 12 DA LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS POLITICOS, APLICAVEL
POR ANALOGIA, O SEU CARÁTER NACIONAL.
2.        DECLARA-SE PARTE ILEGITIMA PARA A MESMA AÇÃO DIRETA A
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS: AINDA QUE SE
DEVESSEM REPUTAR OS SEUS ASSOCIADOS COMO INTEGRANTES DE UMA MESMA
CATEGORIA PROFISSIONAL, A ENTIDADE NÃO DEMONSTROU O SEU EFETIVO
CARÁTER NACIONAL; POR OUTRO LADO, NÃO SE COMPROVANDO QUE ENTRE ELES
FIGURE QUALQUER PESSOA JURÍDICA, FALTA O NEXO DE PERTINENCIA ENTRE A
ENTIDADE E O TEMA DAS NORMAS LEGAIS IMPUGNADAS (IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOAS JURIDICAS), NECESSARIA A LEGITIMAÇÃO ATIVA NA HIPÓTESE DO
ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO (CF. ADIN 305, 22.5.91).
          II. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: DESCABIMENTO,
SEGUNDO A ORIENTAÇÃO DO STF, PARA AFERIR DA COMPATIBILIDADE DO
DIREITO ORDINÁRIO ANTERIOR EM FACE DA CONSTITUIÇÃO SUPERVENIENTE (CF.
ADIN 2, 6.2.92, BROSSARD): RESSALVA DA OPINIAO CONTRARIA DO RELATOR
DESTA.
          III. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: MEDIDA CAUTELAR.
          A ORIENTAÇÃO DO STF E QUE, EM PRINCÍPIO - E SOBRETUDO EM
MATÉRIA TRIBUTARIA, ONDE O "PERICULUM IN MORA" E, DE REGRA, BILATERAL
 -, NÃO SE DEFERE A SUSPENSÃO LIMINAR DE PRECEITOS QUE JA VIGEM HÁ
DIVERSOS ANOS.